Tribunal: TJSP
Processo: 3003930-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA. Retenção na fonte. Admissibilidade. Verba honorária que tem, indiscutivelmente, natureza de rendimento. Art. 43, I, do CTN. Fazenda Pública legitimada para reter na fonte o imposto sobre valores relativos a honorários advocatícios. Inteligência do artigo 157, I, da CF, c./c. artigo 45, parágrafo único, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA. Retenção na fonte. Admissibilidade. Verba honorária que tem, indiscutivelmente, natureza de rendimento. Art. 43, I, do CTN. Fazenda Pública legitimada para reter na fonte o imposto sobre valores relativos a honorários advocatícios. Inteligência do artigo 157, I, da CF, c./c. artigo 45, parágrafo único, do CTN e 46 da Lei no 8.541/1992. Precedentes. Decisão reformada Recurso provido.